Tribunal: CARF
Processo: 19515.002234/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002234/2010-08
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.386 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ADVOCACIA HUSNI - PAOLILLO - CABARITI S/C
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. IRRF. ART. 61 DA LEI No
8.981/95. REPASSE A SÓCIOS DESVINCULADO DO LUCRO APURADO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
DO
PARADIGMA
APRESENTADO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Se a matéria que a Parte insurgente, por meio de Recurso Especial, pretende
tratar não foi previamente apreciada no Acórdão recorrido e, da mesma forma,
não foi suscitada em Embargos de Declaração - acatados ou não - configura-se
a ausência prequestionamento do tema, não merecendo seguimento o Apelo.
Da mesma forma, quando um Acórdão apresentado como paradigma trata de
aspectos específicos e probatórios, que não foram abordados no Acórdão
recorrido, não se instaura o necessário dissídio jurisprudencial.
Também não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu
manejo, apresenta-se como Acórdão paradigma decisão baseada em
arcabouçou fático, relevante para a matéria especificamente questionada,
diverso daquele que se revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De
Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luis Henrique
Marotti Toselli.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002234/2010-08
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.386 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002234/2010-08

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.386 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002234/2010-08

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 685 a 702) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1302-001.115 (fls. 656 a 668), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 11 de junho de 2013, que negou provimento
ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que não
declarado previamente o débito nem antecipado o pagamento nos moldes do
art. 150 do CTN, ou então, quando constatado o dolo do contribuinte.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A contribuinte não tem legitimidade para contestar a solidariedade passiva dos
seus sócios, ademais, houve a preclusão quando os responsáveis, devidamente
intimados dos lançamentos, deixaram transcorrer in albis o prazo de
impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECURSO.
Considera-se não recorrido no mérito o lançamento, quando o recurso só
sustenta preliminares processuais e de mérito.
DOLO. MULTA QUALIFICADA.
Configura o dolo a conduta adrede concebida de fazer com que as receitas da
recorrente fossem desviadas para as contas de seus sócios com a finalidade de
sonega-las da tributação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A melhor exegese do caput do art. 30 da Lei n ̊ 10.522/02 leva à conclusão de
que tal dispositivo é aplicável aos débitos de qualquer natureza para com a
Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
razão pela qual, incidem juros de mora calculados pela taxa Selic sobre as
multas de ofício ad valorem.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Valores desviados para contas bancárias dos sócios de forma sorrateira sem
sequer serem contabilizados na recorrente, são, por si só, pagamento sem
causa, mormente quando a recorrente não consegue justificar tais
transferências de recursos.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.386 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002234/2010-08

Por força do disposto no § 3o do art. 61 da Lei no 8.981/95, a base de cálculo
do IRRF deve ser reajustada, por se ter como líquido do imposto o valor do
pagamento sem causa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada no lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamentos decorrentes.

Em resumo, a contenda tem como objeto lançamento de ofício de IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS, COFINS e IRRF, do ano-calendário 2005, fundamentado em acusações de
omissão de receitas, pela constatação da ausência de emissão de Notas Fiscais, recibos
escrituração de receita no Livro Caixa, acompanhado de multa de ofício qualificada e
responsabilização dos sócios administradores. Também identificou-se pagamentos a
beneficiários não identificados ou sem causa, referente à parcela de depósitos efetuados aos
sócios, que superavam o lucro apurado e informado pela Sociedade.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito refere-se
apenas ao IRRF, exigido com base no art. 61 da Lei no 8.981/95.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

O presente processo trata lançamento de IRPJ e reflexos com multa
qualificada, em razão de omissão de receitas caracterizada pela falta de
emissão de Notas Fiscais ou recibos e pela não escrituração de receita no Livro
Caixa, no ano-calendário de 2005.
Está sendo exigido um crédito tributário de R$ 916.904,52, por conta dos
tributos e R$ 1.616.282,25 das multas agravadas e isolada pela não retenção
do IRF, devido sobre o valor distribuído aos sócios que excedeu o lucro
apurado.
Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária e Responsabilidade
Tributária para os sócios VICENTE RENATO PAOLILLO, ALEXANDRE
HUSNI e ROBERTO CABARITI.
O Termo de Verificação Fiscal, descreve detalhadamente todos os
procedimentos efetuados, que teve origem em auditoria no sócio Vicente Renato
Paolillo, para verificação de Movimentação Financeira Incompatível com os
rendimentos declarados e, posteriormente, estendida aos demais sócios,
Alexandre Husni e Roberto Cabariti.
Os sócios afirmaram que os depositos efetuados em suas contas pessoais, na
realidade eram honorários advocatícios que pertenciam à ADVOCACIA
HUSNIPAOLILLOCABARITI S/C.
Segundo esclarece o TVF, estes depósitos não foram submetidos à tributação
na pessoa jurídica, valendo sintetizar o apurado pela fiscalização, que é
basicamente o seguinte:
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.386 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002234/2010-08

- que pela análise do Livro Caixa e DIPJ, para o primeiro Trimestre de 2005, o
escritório informou receita de R$ 11.490,67, enquanto a soma de honorários
depositados na conta dos sócios, totalizou R$ 2.047.082,52, que a receita
declarada pela sociedade de advocacia à Secretaria da Receita Federal do
Brasil é irrisória comparada à não declarada, evidenciando que a omissão foi
consciente.
- que este fato está tipificado no artigo 71 da Lei no 4.502, como sonegação, o
que determina se faça a representação fiscal para fins penais com a cobrança
da multa qualificada, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/96 e artigo 957,
inciso II, do RIR/99, considerando a omissão apontada em 2005, à fiscalização
demonstrou a receita declarada e não declarada do escritório, através da
seguinte tabela:

- sobre a receita não declarada serão cobrados IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
diante da inclusão dos R$ 2.047.082,52, depositados nas contas particulares,
na base de cálculo de 2005 elaborou tabela para demonstrar que o lucro
passível de distribuição é de R$ 802.911,27 e não os R$ 2.670.266,40,
apurando um excesso de R$ 1.867.355,13.
- como o excesso de lucro distribuído foi apurado e expresso nas Tabelas III, IV
e V de fls., sendo que, a Tabela III registra os depósitos nas contas
individualizadas dos sócios. A Tabela IV os depósitos considerando a
participação dos sócios na empresa conforme cláusula 10a do Contrato Social,
a exceção dos depósitos de R$ 460.000,00 e R$ 665.832,00, efetuados em
19/01/2005, nas contas correntes de Vicente Renato Paolillo e Alexandre
Husni, respectivamente, cuja partição de cada um se deu na proporção de 50%.
- que o sócio Roberto Cabariti não participou na divisão desses depósitos.
- que em razão do contribuinte não ter efetuado o desconto do IRF sobre o
excesso de lucro distribuído aos sócios foi aplicada MULTA ISOLADA, com
fundamento no artigo 9o da Lei n° 10.426/2002, e JUROS ISOLADOS, com
respaldo no § 3o, do artigo 61, da Lei n° 9.430/96.
- a Multa isolada de R$ 1.448.058,12 foi qualificada, tendo em vista que a
omissão do contribuinte foi consciente e sobre os Juros isolados, foi aplicado
índice da taxa Selic.
Foram então efetuados os Autos de Infração por omissão de receitas de IRPJ,
PIS, COFINS e CSLL e pela falta de emissão de nota fiscal 31/01/2005 e
31/03/2005, acrescidos de multa e juros, alem da multa isolada e juros, por
falta de recolhimento de IRRF.
A sociedade apresentou impugnação, acostando cópia do Livro Caixa e
alegando, em resumo o seguinte:
- que são nulos os autos de infração por não terem elementos de prova.
- é indiscutível a decadência do IRPJ e IRRF, pois a apuração do lucro
presumido é mensal de conformidade com o art. 38 da Lei n° 8.383/91 e arts.
1o, 2o e 3o, da Lei n° 8.541/92, como também porque o lançamento é por
homologação, nos moldes do art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.386 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002234/2010-08

- na DIPJ foi adotado o regime de "COMPETÊNCIA", mas por engano o
movimento foi registrado no Livro Caixa quando o correto seria no Diário.
- que sendo erro, não há fato gerador do IRPJ e nem há motivo para
qualificação da multa regulamentar.
- faltou na autuação a indicação dos dispositivos e da fundamentação legal da
retenção na fonte sobre o excesso distribuído pelas empresas que optam pelo
Lucro Presumido.
- não havendo sustentação legal à obrigatoriedade da retenção, o procedimento
é ilegal/nulo, razão pela qual a multa isolada qualificada deve ser cancelada.
- o lançamento dos juros de mora sobre a multa isolada é destituído de
fundamentação legal.
Os sócios sujeitos passivos solidários e responsáveis tributários não
apresentaram impugnação.
A 4a Turma da DRJ/SP, pelo Acórdão no 1636.676, por unanimidade de votos,
considerou procedentes os lançamentos e a imputação de responsabilidade
solidária tributária dos sócios, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. MULTA ISOLADA DE IRRF E IRPJ E REFLEXOS NUM SÓ
PROCESSO.
A utilização de DIRFs não configura uma diversidade de elementos de prova
apta a justificar outro processo. Preliminar indeferida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorreu a decadência do direito de lançar IRPJ (Lucro Presumido) e
reflexos do primeiro trimestre de 2005, bem como de multa isolada e juros
sobre IRRF não retido, pois o art. 150, § 4o, do CTN não é aplicável em caso de
dolo, fraude ou sonegação, bem como não é aplicável se não houve o
pagamento antecipado dos tributos referentes à matéria objeto de autuação,
considerando-se existente o pagamento antecipado somente quando foi efetuada
a declaração do tributo referente à matéria autuada ou quando a autuação trata
de falta de recolhimento, o que não é o caso.
Portanto, o início do prazo decadencial deu-se em 1o de janeiro de 2006, de
forma que ao lançamento efetuado em 28/07/2010 não se aplica o instituto da
decadência. Preliminar indeferida.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Matéria não impugnada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS NÃO
DECLARADAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM CONTAS DE SÓCIOS E
TERCEIROS.
Não há evidência do alegado erro.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.386 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002234/2010-08

AUTOS REFLEXOS. PIS. COFINS. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
MULTA QUALIFICADA.
A utilização de contas bancárias de sócios para movimentar recursos da pessoa
jurídica configura tentativa de sonegação e fraude.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
NÃO RETENÇÃO/RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA E JUROS
ISOLADOS.
Correta a aplicação de multa isolada e juros de mora sobre a multa isolada
decorrente da não retenção de IRRF sobre o excesso de lucros.
MULTA QUALIFICADA.
A utilização de contas bancárias de sócios para movimentar recursos da pessoa
jurídica configura tentativa de sonegação e fraude.
Intimado em 16/08/12, o Contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivo em 13/09/12, reiterando os argumentos apresentados em sede de
impugnação suscitando a nulidade do lançamento, e aduzindo mais, em síntese
o seguinte:
- em relação a decadência o que determina se o tributo tem a natureza de
lançamento por homologação é o próprio artigo 150, ou seja, o que se
homologa é a atividade exercida pelo sujeito passivo e não o pagamento,
conforme os acórdãos seguintes: (...)
- que tendo decorrido o prazo decadencial, a que se refere à legislação e tendo
em vista a jurisprudência, o lançamento é nulo.
- em relação ao agravamento da multa, observando o movimento do ano de
2005, verifica-se que o erro foi cometido somente no 1o Trimestre não se
repetindo nos demais trimestres, pois todos os depósitos efetuados foram
registrados na empresa, não apontando o Fisco nenhuma omissão de receita,
nos demais trimestres.
- no caso trata-se de simples omissão verificada em um trimestre do ano e
considerando que durante a fiscalização a empresa comprovou o registro
contábil do seu movimento anual, não há fraude que justifique a aplicação de
multa qualificada.
- discorda do lançamento de juros de mora sobre multa isolada e frisa que o
vencimento do prazo para pagamento da multa é a data fixada no Auto de
Infração, portanto não se admite outro vencimento a fim de calcular os juros de
mora como se a multa tivesse vencido na data da infração por ventura
cometida. Além do mais inexiste juros de mora sobre a multa isolada ainda não
vencida.
- não foram apresentadas as impugnações contra a representação fiscal, por
entenderem que a mesma, não faz parte do processo administrativo fiscal,
conforme jurisprudência administrativa que junta.
É o relatório.

Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.386 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002234/2010-08

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 558 a
572), endossando o fundamento da Autoridade Tributária, mantendo integralmente o lançamento
de ofício, suas penalidades e a responsabilidade imputada. Inconformada, a ora Recorrida
apresentou Apelo voluntário a este E. CARF, defendendo, em suma, a nulidade do lançamento, a
decadência do crédito tributário, o agravamento indevido da sanção, ausência de fraude, a
incorreção do IRRF cobrado e a existência de identificação dos beneficiários e da causa dos
pagamentos, bem como a impossibilidade de cumulação de juros com as penalidades isoladas.

Conforme incialmente mencionado, a C. Turma Ordinária a quo negou
provimento ao Apelo da Contribuinte, mantendo, mais uma vez, a Autuação e seus elementos.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração.

Ao seu turno, a Contribuinte interpôs diretamente o Recurso Especial sob apreço,
demonstrando a suposta divergência jurisprudencial quanto aos temas de decadência,
qualificação da multa de ofício, representação fiscal para fins penais, incidência de IRRF sobre
pagamentos sem causa e incidência de juros sobre penalidades, requerendo a reforma do v.
Acórdão em relação a tais matérias.

Processado, o Recurso Especial foi parcialmente admitido, através do r. Despacho
de Admissibilidade de fls. 712 e 719, entendendo que apenas o questionamento do tema do IRRF
sobre pagamentos sem causa teve o satisfatório preenchimento dos requisitos regimentais. Tal r.
decisão foi mantida no r. Despacho de Reexame de Admissibilidade de fls. 720 e 721.

Cientificada, a Fazenda ofertou suas Contrarrazões (fls. 736 a 744), pugnando
pelo não conhecimento do Apelo e, no mérito, pela manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, a Contribuinte apresentou Petitório (fls. 796 a 808) com base no
direito de petição assegurado pela Constituição Federal, aduzindo longamente sobre a natureza
do voto de qualidade e recentes alterações legislativas, requerendo, ao final que, mediante a
aplicação ao presente caso do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, seja declarada nula a aplicação
do voto de qualidade ao caso concreto, e, consequentemente, seja reconhecida a decadência do
auto de infração com o seu integral cancelamento, na forma dos votos que acolheram referida
posição.

Em resposta a tal insurgência, foi proferido o r. Despacho em Requerimento de
fls. 810 a 812, concluindo que os únicos meios previstos em lei com aptidão para modificar
Acórdãos do CARF são os recursos previstos no RICARF e estes somente podem ter o juízo de
mérito da respectiva postulação quando cumpridos os requisitos recursais, com muito maior
razão, o apelo cuja finalidade não encontra amparo no RICARF deve ter juízo de
admissibilidade negativo. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do requerimento de fls. e-fls.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.386 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002234/2010-08

796/808 apresentado pelo sujeito passivo. A Contribuinte foi devidamente intimada de tal r.
decisório.

Posteriormente, o processo foi sorteado e distribuído para este Conselheiro relatar
e votar.

É o relatório.

Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.386 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002234/2010-08

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade de fls. 712 e 719. Considerando a data
de sua interposição, seu conhecimento estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II
do RICARF, instituído pela Portaria MF no 256/2009 e alterações.

Como antes relatado, a Fazenda Nacional questiona o conhecimento do Apelo.

Resumidamente, primeiro alega-se e demonstra-se que a Contribuinte pretende
trazer a esta C. 1a Turma da CSRF debate e análise de conjunto fático probatório - e não uma
legítima divergência interpretativa sobre a legislação tributária.

Ainda, acrescenta-se que não existe similitude fática entre os v. Acórdãos
recorrido e paradigma, não se instaurando o dissídio jurisprudencial necessário, concluindo que a
diversidade dos quadros fáticos nos quais proferidos o acórdão indicado como paradigma e a
decisão impugnada, seja pela ausência de divergência de teses jurídicas, o fato é que o recurso
especial manejado pelo contribuinte interessado não merece seguimento

Pois bem, antes mesmo de se prosseguir na verificação das alegações da
Recorrida sobre o cabimento do Recurso Especial, este Conselheiro entender ser necessária a
confirmação da dialeticidade recursal e do devido prequestionamento do tema recursal
preliminarmente acatado.

Como consta do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 712 e 719, a única matéria
que teve prosseguimento foi a alegação de Incidência de IRRF - Pagamento sem causa. E assim
foi considerado questionamento no seu escrutínio preliminar de admissão: A Recorrente alega
que há divergência jurisprudencial com relação ao entendimento esposado no acórdão
recorrido sobre a aplicação do artigo 61 da Lei no 8.981/95, ou seja, incidência de IRRF sobre
os valores repassados pela Recorrente aos sócios, uma vez que os beneficiários dos pagamentos
são identificados, não sendo relevante se foram ou [SIC] pagamentos sem causa.

Extraiu-se lá que a tese que a Contribuinte visa debater em Recurso Especial seria
a de que, uma vez identificados os beneficiários, não se poderia mais exigir o IRRF sob a
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.386 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002234/2010-08

alíquota de 35%, não sendo necessário estabelecer a causa. Isso foi concluído e registrado em tal
r. Despacho de Admissibilidade.

Porém, confira-se agora, na íntegra, como fora aduzida tal alegação no Apelo
Especial manejado:

(...)

Claramente, o único argumento trazido é de que uma vez que entregue aos sócios
a título de distribuição de lucro não haveria a incidência do IRRF. Primeiramente, lá não está só
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.386 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002234/2010-08

se atribuindo identificação aos beneficiários (sócios), como, também, a causa do pagamento
(distribuição de lucros).

Desse modo, a dialeticidade da matéria a ser questionada no Recurso Especial,
antes acatada, traduzida pela afirmação uma vez que os beneficiários dos pagamentos são
identificados, não sendo relevante se foram ou [SIC] pagamentos sem causa, fica bastante
prejudicada, vez que revelam-se inconsistências e contrariedade nas assertivas postulatórias
recursais.

Registre-se que é premissa da própria Atuação, expressa, demonstrada e
comprovada, antes mesmo da apresentação da Impugnação, que apenas a parcela dos
pagamentos feitos que superou o lucro da Sociedade foi objeto da incidência IRRF. Tal fato
sempre foi incontroverso.

Porém, mais importante é o prequestionamento do tema.

Observe-se como a matéria do IRRF, exigido nos termos artigo 61 da Lei no
8.981/95, foi integralmente tratada no Recurso Voluntário, trazido a este E. CARF, por meio
dos seguinte argumentos e justificativas:

Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.386 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002234/2010-08

Como se demonstra acima, em Recurso Voluntário, para se questionar o
reajustamento do IRRF, a defesa da Contribuinte é somente no sentido de que tanto a
operação realizada como a causa que deu origem ao pagamento estão definidos. Nada se falou
em irrelevância da ausência de causa – muito pelo contrário; atribuiu-se a causa.

E naturalmente, diante de tal alegação, no voto vencedor do v. Acórdão recorrido,
assim se decidiu, em um singular parágrafo:

No mérito, entendo também que não procede os argumentos da recorrente
contra o reajustamento da base de incidência do IRRF, pois os valores
depositados nas contas bancárias dos sócios de forma sorrateira sem sequer
serem contabilizados na recorrente, são, por si só, pagamento sem causa,
mormente quando a recorrente não consegue justifica tal procedimento. Tal
situação fática se subsume plenamente ao caput e §§ 1o e 3o do art 61 da Lei
8981/95. No recurso voluntário, a recorrente afirma que se tratava de
distribuição de lucros, o que certamente só justifica o valor pago até o
montante do lucro presumido apurado já com as receitas omitidas, menos o
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, logo, agiu bem a Fiscalização quando considerou
apenas o valor que excedeu tal valor. (destacamos)

É evidente que a suposta tese da Contribuinte em Recurso Especial,
preliminarmente acatada, de que uma vez identificados os beneficiários, seria desnecessário se
estabelecer a causa, não foi tratada pela C. Turma Ordinária a quo. E não houve Embargos de
Declarações – sejam estes cabíveis ou não no caso.

Em suma, temos que, a matéria de Recurso Especial, preliminarmente acatada
carece de dialeticidade recursal e não foi previamente arguida e, logicamente, tampouco debatida
nos autos, inclusive no v. Acórdão recorrido, evidenciando a ausência de prequestionamento.

Temas de Direito não podem ser trazidos de maneira deus ex machina para
julgamento pelas C. Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E. CARF, que têm
função institucional de uniformização de jurisprudência sobre as mesmas matérias tratadas nas
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.386 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002234/2010-08

C. Turmas Ordinárias de suas C. Seções, sendo, assim, vedada a inauguração de debates em
Instância especial.

Além disso, assiste razão a Fazenda Nacional quando afirma que a Recorrente
visa o reexame de prova.

Como colacionado, no v. Acórdão no 1302-001.115, ora recorrido, decidiu-se
sobre a alegação de que os pagamentos seriam distribuição de lucros para sócios, concluindo que
certamente só justifica o valor pago até o montante do lucro presumido apurado já com as
receitas omitidas, menos o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, logo, agiu bem a Fiscalização quando
considerou apenas o valor que excedeu tal valor.

E no próprio Recurso Especial, contra tal partícula do decisório, defende-se
dizendo que pelas provas juntadas ao processo e pelas justificativas apresentadas, o Acórdão
recorrido fere frontalmente ao Acórdão cuja ementa segue abaixo [paradigma]. Tal v. Aresto
tratou de processo em que fora feita a comprovação documental dos destinatários e das causas
jurídicas, contratuais, dos pagamentos, individualmente.

A insurgência contra a constatação, no v. Acórdão recorrido, de que a Atuação
apenas colheu valores que superaram o lucro auferido pela sociedade, que é tema de mérito,
visando demonstra que - igualmente ao paradigma - fora feita, nestes autos, prova satisfatória
das características da operação, demandaria a análise de provas por esta C. 1a Turma da CSRF e,
na verdade, questiona constatação factual e não interpretação legislativa, nos termos do art. 67 do
Anexo II do RICARF.

Por fim, sem margens para dúvidas, não existe similitude fática entre os v.
Acórdão recorrido e paradigma.

Nessa esteira, como já diversas vezes já demonstrado, a Fiscalização considerou
como pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa a parcela dos repasses
efetuados aos sócios que superou o lucro apurado pela Sociedade. No v. Acórdão recorrido,
analisando a afirmação de que se trataria apenas de distribuição de lucros e as provas dos autos,
foi confirmada a higidez e procedência da exação de IRRF, concluindo o I. Redator designado
que agiu bem a Fiscalização quando considerou apenas o valor que excedeu tal valor [lucro].

Ao seu turno, o v. Acórdão no 104-23.268 se trata de Aresto em que se cancelou a
exigência do IRRF exclusivamente em razão das provas produzidas na demanda (referentes a
contratos firmados com outras empresas) - e os beneficiários foram identificados, não se
dispensando a comprovação da causa da operação. Confira-se:

Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.386 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002234/2010-08

Ano-calendário: 1999, 2000
IRF
-
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO - DESCARACTERIZAÇÃO – Fica descaracterizada a
hipótese de incidência do imposto de renda na fonte prevista no artigo 61 da
Lei de no 8.981 de 1995, se identificado o beneficiário do pagamento ou/e
comprovada a causa da operação.
(...)
Entendo, no entanto, que tal decisão deve ser reformada.
A documentação trazida aos autos pela Recorrente, quais sejam, a
documentação relativa à importação (fls. 212/213), o cheque e respectivo
comprovante de pagamento (fls. 217/219), e a nota fiscal de serviços (fls. 408),
demonstram que de fato os pagamentos foram efetuados à empresa Lótus
Despachos Aduaneiros como adiantamento para o pagamento da importação
referente a DI n° 99/1112632-3.
Infundada, portanto, a exigência do imposto de renda na fonte com base no art.
61 da Lei 8.981/1995.

(...)
Entendo, novamente, que deve ser reformada a r. decisão proferida pela DRJ.
A Recorrente em seu recurso voluntário trouxe aos autos (i) cópia do contrato
de câmbio (fls. 413/416) com referência à DI n°99/1112632-3 (fls. 415), (ii)
cópia da declaração de importação (fls. 418) e (iii) cópia da fatura comercial
(fls. 420). Assim, entendo que resta comprovado que o pagamento de R$
3.153.745,55 corresponde à remessa de valores ao exterior pela importação de
mercadorias efetuada por meio da DI n° 99/1112632-3.
Por tal razão deve ser cancelado o lançamento com base no art. 61 da Lei no
8.981/1995.
(...)
Entendo, pela mesma razão narrada acima, que o lançamento deve ser
cancelado tendo em vista a comprovação do beneficiário e da natureza da
operação.
De fato, embora se verifique uma diferença entre o registro no livro razão e o
valor da remessa, consta às fls. 290 que o pagamento à "Tellabs" era devido no
valor de US$ 1.027.677,96.
A Recorrente trouxe aos autos juntamente com seu recurso voluntário cópias (i)
do contrato de câmbio (fls. 441/444), com referência à DI n°99/1077534-4, (ii)
da declaração de importação (fls. 446) e (iii) da fatura comercial (fls. 448/451).
Importante destacar, ainda, que tanto no contrato de câmbio quanto na fatura
comercial o valor da transação é de US$ 1.027.677,96, valor esse que também
foi lançado no livro razão.
Assim, entendo que resta comprovado o beneficiário e a natureza da operação,
razão pela qual voto no sentido de cancelar a exigência também quanto ao este
pagamento.
Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
para cancelar a exigência formalizada no lançamento/
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.386 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002234/2010-08

Ora, as circunstâncias e elementos lá analisados são muito diversos daqueles
colhidos, verificados e debatidos nestes autos, sequer havendo o alinhamento da r. decisão
alcançada no v. Acórdão paradigma com a suposta tese de Recurso Especial previamente acatada
e, ainda, não exprime nenhuma divergência hermenêutica sobre a legislação envolvida na parcela
combatida da Autuação.

É imprestável o v. Acórdão no 104-23.268 como paradigma para o regular manejo
do Apelo Especial, nos termos da pretensão aduzida pela Recorrente.

Pelos diversos motivos expostos e fundamentados anteriormente, não merece
prosseguimento o Recurso Especial da Contribuinte.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital